Tribunal: TJDFT
Processo: 0725859-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725859-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FERNANDO WESNEY SANTOS DA SILVA AUTORIDADE: MMA JUIZA 2 VARA DE ENORPECENTES D E S P A C H O Mantenho a decisão proferida no Plantão Judiciário de 2o grau por seus próprios fundamentos. Solicitem-se as informações ao juízo apontado como coator. Após, colha-se a manifestação ministerial. BRASÍLIA, DF, 30 de junho de 2025 14:34:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator